Tribunal: TJDFT
Processo: 0703984-64.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. QUALIFICAÇÃO DOS REQUERIDOS. NECESSIDADE. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. O art. 319, II, do Código de Processo Civil – CPC prevê os requisitos da petição inicial quanto à qualificação das partes. O art. 320 estabelece que a inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Se o juiz verificar que a petição inicial não preenche os requisitos ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz deve indeferir a petição inicial (art. 321, caput e parágrafo único, do CPC).

2. Foram oferecidas diversas oportunidades para a autora qualificar corretamente os requeridos, inclusive com a suspensão do processo por 30 dias. Houve colaboração do juízo por meio dos sistemas disponíveis. Todavia, a autora/apelante não atendeu à determinação de emenda da inicial por completo.

3. A falta da adequada qualificação dos herdeiros impede a admissão da petição inicial, pois impossibilita a citação dos requeridos e a formação da relação processual. O não cumprimento do comando judicial justifica o indeferimento da petição inicial.

4. Recurso conhecido e não provido.